Tribunal: TJDFT
Processo: 0708040-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em embargos de declaração em apelação cível. Ausência de Omissão. Reiteração de embargos opostos anteriormente. Rediscussão da matéria já analisada e rejeitada. Impossibilidade. Embargos meramente protelatórios. Multa devida. Art. 1.026, §2o do CPC. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração em embargos de declaração opostos pela parte ré, defendendo a existência de omissão no julgado quanto à aplicabilidade da Súmula 111 do STJ ao caso concreto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese referente à aplicabilidade da Súmula 111 do STJ já foi suscitada nos primeiros embargos opostos pela parte ré, tendo sido rejeitada por esta Turma, por configurar inovação recursal.
4. O presente recurso apenas reitera os primeiros embargos opostos pela parte ré, revelando o propósito de reexame de questões já afastadas.
5. Não há, portanto, qualquer vício que justifique a oposição dos embargos.
6. Diante do manifesto caráter protelatório dos presentes embargos, evidenciado pelo intuito de rediscussão de matéria já afastada, cabível a condenação da parte na multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.Parte embargante condenada ao pagamento de multa equivalente a 1% (um por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes do disposto ao parágrafo segundo do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.
_________
Dispositivos relevantes: Artigos 1.022 e 1.026, §2o, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante: TJDFT, Acórdão 2000444, 0726462-44.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.